Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717867-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IMHOVEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME, ADO FRANCISCO DOS SANTOS, ALINE MAGALHÃES NASSER RECORRIDO: SANDRA TAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO DE TERCEIROS. 1. Nos termos do artigo 932 do CPC, não será conhecido de recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte ré e por seu advogado, acerca da citação, conclui-se que referido ato atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade. 3. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação da pessoa jurídica realizada por correspondência recebida por pessoa sem poderes para representa-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte ré e por seu advogado, acerca da citação, conclui-se que referido ato atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010